Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747538-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: J. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: E. D. S. S. REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por J. B. D. S., assistido por seu genitor E. D. S. S., contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança cível no 0788377-12.2025.8.07.0016, no qual contende com o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e com o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN. A parte autora pretende restabelecer integralmente a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, para permanecer inscrito e participando de todas as etapas do concurso público para o Curso de Formação Profissional de Bombeiro Militar do CBMDF (Edital no 01/2025), com comprovação da idade no ato da matrícula. Sustenta estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista decisão anterior proferida pelo relator no agravo de instrumento no 0739243-64.2025.8.07.0000, na qual foi reconhecido o direito do agravante de participar do concurso público com comprovação da idade no ato da matrícula. Alega haver contrariedade frontal entre a sentença recorrida e a decisão mencionada, gerando contradição interna e compromete a segurança jurídica. Argumenta existir previsão expressa na Lei Distrital no 7.479/1986 quanto à exigência da idade no ato da matrícula, e não na inscrição, sendo indevida a interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem. Afirma ter havido manifestação favorável ao pedido por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio do promotor de justiça Fernando Augusto Martins Cuoco, reforçando a tese jurídica sustentada. Sustenta ser inaplicável ao caso os precedentes do STF mencionados na sentença, por tratarem de concursos regidos por legislação diversa. Argumenta inexistir força normativa na decisão administrativa do TCDF, a qual não possui caráter vinculativo em relação ao Poder Judiciário. Assevera estar presente violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na exigência de idade no ato da inscrição, além de representar obstáculo desproporcional ao ingresso de menor de idade na carreira militar. Alega existir risco de dano grave e irreparável, pois a exclusão do agravante do concurso antes da realização das provas inviabiliza a tutela jurisdicional e configura denegação de justiça. Argumenta inexistir prejuízo ao interesse público com a concessão do efeito suspensivo, porquanto tal medida apenas mantém o agravante no certame até o julgamento da apelação. (ID 77852363). Na petição de ID 77990568, o apelante informa a publicação do resultado preliminar das inscrições do certame em 29 de outubro de 2025, bem como o prazo final para interposição de recursos administrativos expirando em 31 de outubro de 2025. Sustenta acarretar a sua imediata exclusão a falta de uma decisão judicial célere e favorável, concedendo o efeito suspensivo, fato capaz de inviabilizar qualquer providência administrativa subsequente e tornando inócua a tutela jurisdicional buscada. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.012, § 1o, inciso II, CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando confirma, concede ou revoga tutela provisória. O § 4o do mesmo dispositivo acrescenta a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença pelo relator, sob a condição de demonstração, por parte do apelante, da existência de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, esteja presente risco de dano grave ou de difícil reparação. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na falta de um desses requisitos, a tutela de urgência pretendida não será concedida. A propósito: “[...] 2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto. [...].” (07496405620238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE de 3/4/2024). "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS. 1. A regra geral para o recebimento da apelação cuja sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória é a de efeito devolutivo apenas, nos termos da regra prevista no artigo 1.012, §1°, V, do Código de Processo Civil. 2. Contudo, os termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes (i) a probabilidade de provimento do recurso, ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. Identificada a relevância da fundamentação para constatar a existência de risco de difícil reparação até o julgamento final da demanda, sem prejuízo da detida verticalização da cognição quanto às controvérsias recursais que concernem a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente do requerente, o efeito suspensivo ao recurso de apelação proveniente, deve ser concedido. 4. Recurso conhecido e desprovido." (0748925-14.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 22/05/2024.) -g.n. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa afastar exigência editalícia considerada ilegal, consistente na comprovação da idade mínima de 18 anos na data da inscrição no concurso público para formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), regido pelo Edital no 01/2025. Afirma estabelecer o mencionado Edital, em seu item 4.1, inciso III, e subitem 4.1.1, como requisito para ingresso e matrícula a idade mínima de 18 (dezoito) anos, a ser comprovada "até a data da inscrição no concurso". Assevera, diante da iminência da abertura do período de inscrições e da ameaça concreta de indeferimento de sua participação no certame, o agravante ajuizou mandado de segurança preventivo, pleiteando a concessão de liminar para garantir sua inscrição e participação em todas as fases do concurso, com a comprovação da idade mínima sendo exigida apenas no momento da matrícula no curso de formação ou da efetiva posse, conforme a Lei e a jurisprudência dominante. Na decisão de ID 249193261 (origem), o pedido liminar formulado no mandado de segurança foi indeferido, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na exigência editalícia quanto à idade mínima de 18 anos no momento da inscrição no concurso público, entendimento este baseado na Decisão no 2001/2016-TCDF e em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 425760 AgR e ARE 901899 AgR). Por meio do liminar, proferida em sede de agravo de instrumento (ID 76272714, proc. 0739243-64.2025.8.07.0000), a tutela de urgência foi deferida “para permitir a inscrição do impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF”, sob o fundamento de a idade mínima de 18 anos só poder ser exigida no momento da matrícula no curso de formação e não no momento da inscrição do certame. Posteriormente, foi preferida sentença a qual denegou a segurança. (ID 254155596, proc. 0788377-12.2025.8.07.0016). Nesta sede, o autor postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, com fundamento no art. 1.012, §§ 3o e 4o, da Lei no 13.105/2015, para restabelecer a tutela provisória e suspender os efeitos da sentença até o julgamento do recurso pela 2a Turma Cível. Conforme entendimento exposto na decisão liminar do agravo de instrumento, a idade mínima de 18 anos só pode ser exigida no momento da matrícula no curso de formação e não no momento da inscrição do certame. Conforme art. 11, § 1o, da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, a qual aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências, a idade mínima de 18 anos é exigida para matrícula no curso de formação: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009).” No caso do CBMDF, a legislação específica (Lei no 7.479/1986) não estabelece idade mínima para o ato de inscrição no certame, limitando-se a exigir tal requisito apenas no momento da matrícula do curso de formação. Dessa forma, a exigência de previsão legal não se aplica à fase de inscrição no concurso, mas sim para a matrícula no curso de formação, a qual, segundo o impetrante tem previsão para 20/05/2027, quando já terá completado 18 anos. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7o, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 425760 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-035, PUBLIC 20-02-2014) Essa Corte já se manifestou a respeito da idade mínima e máxima para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (0707567-88.2018.8.07.0018, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/11/2019.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do Edital no 01, de 24 de maio de 2011, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. 3 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 4 – O colendo Supremo Tribunal Federal apreciou o tema, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), e reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, funciona como parâmetro de razoabilidade da exigência legal de limitação etária para ingresso em cargo público. 5 – Na espécie, o limite etário imposto por lei não destoa da razoabilidade, mormente diante das atribuições inerentes ao cargo, especificadas no Edital do certame. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Maioria.” (20130110927870APO, Relator(a): Carlos Rodrigues, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 09/10/2015.) Acaso aprovado e sendo convocado para o curso de formação, o impetrante deve comprovar a idade mínima exigida pela legislação para a matrícula no curso de formação de praças dos bombeiros. Com efeito, não há embasamento legal para impedir a inscrição do impetrante no certame, motivo pelo qual, deve ser deferido o pedido de liminar para permitir a inscrição do candidato no concurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da sentença e reestabelecer os efeitos da liminar anteriormente deferida “para permitir a inscrição do impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF”, até o julgamento do recurso de apelação interposto no processo originário (ID 254408259, proc. 0788377-12.2025.8.07.0016). Cumpra-se com urgência. Dou a esta decisão força de mandado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator